Tribunal: TJDFT
Processo: 0728505-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO PARA CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO.
1. Deve ser reconhecido o instituto do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, quando o crime é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e o agente restitui integralmente e de forma voluntária o bem subtraído, antes do recebimento da denúncia.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional.
3. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena, razão porque, identificada a desproporcionalidade, procede-se ao redimensionamento.
4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença (maus antecedentes), somada à reincidência, afasta a incidência do enunciado no 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e justifica a manutenção do regime fechado para início de cumprimento da pena, a despeito de a pena aplicada ser igual ou inferior a 4 anos de reclusão.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.